Tribunal: TJES
Processo: 5004000-85.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004000-85.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: G. D. J. D.

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. NEUROMIELITE ÓPTICA. DEFERIMENTO DEFINITIVO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a realização do exame “Dosagem de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (IgG)”, imprescindível para diagnóstico de Neuromielite Óptica (NMO), em favor de menor impúbere, hospitalizado em UTI e em risco iminente de morte ou sequelas neurológicas irreversíveis. Liminar deferida anteriormente determinou a realização do exame. Ao final, requer-se a concessão definitiva da segurança para convalidação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar afasta o interesse processual do impetrante; (ii) determinar se há direito líquido e certo à realização do exame, com fundamento no direito à saúde e na hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da liminar não afasta o interesse processual, pois a medida possui natureza precária e exige confirmação judicial definitiva para produção de coisa julgada.

5. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Estado garantir acesso igualitário a tratamentos e diagnósticos essenciais, especialmente quando há risco iminente à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS.

6. O exame solicitado é reconhecido como imprescindível para diagnóstico preciso da Neuromielite Óptica (NMOSD), conforme Nota Técnica n. 331259 do NATJus, que atesta sua eficácia diagnóstica e a urgência de sua realização.

7. A autoridade coatora não contestou a necessidade do exame, tampouco indicou solução terapêutica alternativa, restando evidenciada a omissão estatal frente a situação de risco grave à saúde do paciente.

8. A hipossuficiência econômica do impetrante é presumida diante da ausência de elementos que indiquem capacidade financeira da família para arcar com o custo do exame em rede privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de tutela de urgência não afasta o interesse processual, pois a liminar possui natureza precária e demanda confirmação definitiva.

2. O Estado está obrigado a fornecer exame diagnóstico não disponível no SUS quando comprovada sua imprescindibilidade, urgência e a hipossuficiência do paciente.

3. A inércia da autoridade pública diante de recomendação técnica favorável e ausência de alternativa terapêutica caracteriza violação ao direito fundamental à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por G.D.J.G., menor impúbere representado por sua genitora, contra ato tido por coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde, consubstanciado em suposta omissão na realização de exame diagnóstico de caráter eletivo.

Aduz o impetrante, criança com 4 anos de idade, que se encontra

em situação de extrema gravidade de saúde, com suspeita diagnóstica de Neuromielite Óptica (NMO), também conhecida como Doença de Devic, de caráter autoimune, cuja confirmação demanda a realização de exame laboratorial denominado Dosagem de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (IgG), solicitado, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), após avaliação médica realizada em 06.05.2024. Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento das tutelas de urgência, e diante do agravamento do seu quadro de saúde, protesta pela concessão de medida liminar que imponha a realização do exame de Dosagem de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (IgG), no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de responsabilização pessoal da acoimada Autoridade Coatora e adoção de medidas sub-rogatórias, como o bloqueio de valores para custeio do exame na rede privada.

Nota técnica apresentada pelo Estado do Espírito Santo no id. 12858727.

Decisão deferindo o pedido liminar no id. 12959066.

Nota técnica do NAT no id. 13391250.

Manifestação do Estado do Espírito Santo informando o cumprimento integral da liminar deferida e pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do interesse processual. (id 13403237)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da segurança. (id. 14164966)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após apreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior na decisão liminar.

De plano, destaco que, quanto à alegação do Estado de perda superveniente do interesse processual em decorrência do cumprimento da liminar, não merece prosperar. Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria em seu Parecer (id. 14164966), a liminar constitui uma tutela provisória de urgência, de natureza precária, que demanda confirmação por meio de julgamento definitivo, apto a gerar coisa julgada. Portanto, o interesse processual do impetrante persiste, visando à consolidação da tutela jurisdicional concedida em caráter provisório.

Dito isso, esclareço que a análise do presente mandado de segurança cinge-se em verificar se há direito líquido e certo do impetrante à realização do exame "Dosagem de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (IgG)" para diagnóstico de Neuromielite Óptica (NMO).

O direito à saúde é um direito fundamental, assegurado a todos e dever do Estado, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. A saúde, aliás, está elencada como direito social no art. 6º da CF.

Assim, “
É entendimento uníssono que a saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003199000054, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019).

O caso em tela evidencia a necessidade da intervenção estatal para garantir a dignidade humana do impetrante, menor impúbere de 04 anos, diagnosticado com suspeita de Neuromielite Óptica (NMO), doença autoimune grave que afeta o sistema nervoso central.

A documentação acostada aos autos demonstra que o exame "Dosagem de Anticorpo Anti-Aquaporina 4 (IgG)" foi solicitado em 06/05/2024 e é imprescindível para a confirmação do diagnóstico e o direcionamento do tratamento da moléstia que acomete o impetrante. O paciente, internado em unidade de terapia intensiva e entubado quando da impetração, corria risco iminente de morte e sequelas irreversíveis caso o tratamento não fosse iniciado prontamente.

A Nota Técnica n. 331259 do NATJus, emitida em 30/04/2025 (id. 13391250), corrobora a imprescindibilidade e a urgência do exame, concluindo de forma favorável à sua realização. Segundo a Nota Técnica, a dosagem de anticorpos anti-aquaporina 4 (AQP4-IgG) é altamente eficaz e segura como ferramenta diagnóstica na suspeita de neuromielite óptica espectro (NMOSD), apresentando sensibilidade entre 70-80% e especificidade superior a 90% com os métodos baseados em células, que são atualmente o padrão-ouro. A presença de AQP4-IgG no soro permite a diferenciação entre NMOSD e outras doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla, tendo implicações diretas no tratamento e prognóstico. O principal benefício é possibilitar o diagnóstico preciso e precoce da neuromielite óptica espectro (NMOSD), permitindo a introdução rápida de terapias imunossupressoras específicas que reduzem o risco de novos surtos e a progressão da incapacidade neurológica. Além disso, o teste auxilia na distinção entre NMOSD e outras doenças do espectro desmielinizante, evitando tratamentos inadequados. A urgência é justificada pelo risco de lesão de órgão ou comprometimento de função, sendo expressamente reconhecida a inexistência de outras opções disponíveis no SUS.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça destaca que a documentação acostada aos autos comprova a imprescindibilidade do referido exame para o diagnóstico e direcionamento do tratamento da patologia suspeita, bem como que a autoridade impetrada não contestou a pertinência médica do exame solicitado, nem apontou alternativa terapêutica viável. Assim, sua não realização impõe risco de dano irreversível, inclusive óbito ou sequelas neurológicas severas.

Quanto à hipossuficiência econômica do impetrante, inexistem elementos a indicar que sua família dispõe de recursos financeiros suficientes ao custeio do exame em laboratório particular, cujo valor gira em torno de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) (id 12687937, p. 04).

Diante desses fundamentos,
concedo a segurança
pretendida, para determinar que a apontada Autoridade Coatora adote as providências necessárias ao fornecimento do exame indicado ao paciente, no prazo de 72 (setenta e duas horas), convalidando a liminar a seu tempo concedida. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, conceder a segurança
.

Acompanho o eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Virtual de 09.09.2025 a 12.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA
pretendida, para determinar que a apontada Autoridade Coatora adote as providências necessárias ao fornecimento do exame indicado ao paciente, no prazo de 72 (setenta e duas horas), convalidando a liminar a seu tempo concedida. Via de consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.